Tribunal: TJDFT
Processo: 0723327-73.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PARTE VENCIDA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. A condenação da parte vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios está em consonância com o princípio da sucumbência consagrado no artigo 85, caput, do Código de Processo Civil.
II. Não encontra respaldo legal a pretensão do apelante de ser exonerado da condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sob o fundamento de que a parte adversa é beneficiária da gratuidade de justiça.
III. Apelação desprovida.